Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-87.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000360-87.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODAIR FERNANDES TONDORF - CPF: 550.437.471-53 (APELADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

DE OFÍCIO –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 – PRECEDENTES DO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 85, §§ 3o E 4o, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Acolhida a prejudicial de prescrição na sentença, falece ao recorrente interesse recursal em sua reapreciação.

2.
Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento de FGTS.

5. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

6. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando-se os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de Paranatinga

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca que,

que nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade C/C Cobrança no

360-87.2018.8.11.0044

(cód. 85727)”
, ajuizada por
Odair Fernandes Tondorf
, “julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários realizados entre as partes. Condenou o requerente ao pagamento de depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS de todo período trabalhado, sem a multa de 40% (a multa é indevida dada a nulidade contratual, que não enseja dispensa imotivada), com correção monetária e juros monetários nos termos da fundamentação, excluindo-se as parcelas vencidas da prescrição quinquenal anterior a propositura da ação; os valores a título de deposito FGTS serão apurados em fase de liquidação de sentença; extinguindo o processo com fundamento no artigo 487, inciso I. do CPC. “

A sentença ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Em suas razões recursais, o município apelante aduz que parte da pretensão do autor está fulminada pela prescrição quinquenal, tendo em vista terem decorrido mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

Defende a ausência de vínculo empregatício e do direito à percepção de parcelas a título de FGTS, visto que o vínculo de trabalho mantido pelo apelado com a administração municipal foi o estatutário, logo
, “
por não ser o Reclamante regido pelo regime celetista, e sim estatutário, não pode reclamar sua anotação na CTPS, Aviso Prévio, FGTS + 40% MULTA, SEGURO DESEMPREGO, MULTA DOS ATIGOS 477 e 467, DA CLT”
, pois o art. 37, II, da CF/88
“estabelece que, para a pessoa assumir um cargo ou emprego na administração pública, ela precisa, antes, ser aprovada em concurso público”
.

Aduz, também, que a contratação precária e temporária de servidores públicos que se prolonga no tempo, de forma a evidenciar a natureza permanente ou habitual das necessidades da Administração, não acarreta a submissão do vínculo ao regime celetista, sobretudo quando o ente público estabeleceu o regime jurídico único administrativo.

Sustenta que a própria natureza da contratação impede o recebimento do FGTS em razão da quebra do vínculo em questão, visto que tal vantagem constitui garantia contra despedida inesperada e imotivada e não se coaduna com a natureza do contrato temporário, que possui prazo final determinado.

Defende, por fim, a legitimidade do ato administrativo e, especialmente, a inviabilidade da declaração de nulidade dos contratos administrativos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar sentença combatida (id n. 30683091/30683092).

Contrarrazões apresentadas no id. 30683094.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id n. 32663965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

Consoante o disposto no relatório, o apelante sustenta a ocorrência de prescrição nos moldes do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sob o argumento de que a
pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal, tendo em vista terem decorrido mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

Ocorre que a sentença combatida acolheu a referida prescrição nos seguintes termos:

“(...) não se aplica ao caso a prescrição trintenária, pois o Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Esse foi o entendimento fixado no REsp 1107970/PE de relatoria da Ministra Denise Arruda:

A pretensão recursal merece acolhida. Nos termos da Súmula 210, ‘a ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em trinta (30) anos’. Contudo, a Primeira Turma/STJ, ao apreciar o REsp 559.103/PE (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004), firmou entendimento no

sentido de que ‘o prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, quinquenal, no termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

(...)
Neste caso, portanto, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. (...)

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial
por Odair Fernandes Tondorf contra o município de Paranatinga, o que faço para: (i) declarar a nulidade dos contratos temporários realizados entre as partes; (ii) condenar o réu ao pagamento de depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (...)
excluindo-se as parcelas vencidas da prescrição quinquenal anterior a propositura da ação;
(iii) os valores a título de depósito FGTS serão apurados em fase de liquidação de sentença;(...)”
(id.30683090)

Outro, realmente, não poderia ser o entendimento do juízo
a quo
, pois é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, incluindo qualquer parcela cobrada e FGTS, por força do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que assim estabelece,
in verbis:

Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ainda, consoante o enunciado 85 da súmula do STJ,
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”
, interpretação, a propósito, extraída do art. 3o do referido Decreto
(“quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”).

In casu
, o apelante ajuizou a ação em
01/02/2018
, logo, forçoso seja reconhecida a prescrição de todas as verbas anteriores ao quinquênio que antecedeu a sua propositura.

Sendo assim, resta ausente o interesse recursal na prejudicial de prescrição suscitada pelo apelante.

(MÉRITO)

Registra-se que o feito submete-se ao duplo grau de jurisdição, pois, tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública,
não incide a exceção prevista no art. 496, §3o, do CPC, conforme o teor da Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual
“a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”
.

Assim, passo à análise da remessa necessária e do recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando o recolhimento do FGTS do período trabalhado, com observância da prescrição quinquenal.

O apelante argumenta que a contratação temporária impede o recebimento do FGTS em razão da natureza do vínculo em questão e defende a legitimidade do ato administrativo e, especialmente, a inexistência de declaração de nulidade dos contratos administrativos.

Sem razão o apelante.

Restou incontroverso nos autos que
Odair Fernandes Tondorf
foi contratado pela Administração Pública de Paranatinga – MT para trabalhos temporários pelo período
de julho de 2005 à 31 dezembro de 2015
, exercendo funções de Agente de Serviços Gerais, Agente de Limpeza Pública e Agente de Mão de Obra Pesada, em contratos que foram renovados, sucessivamente, por quase 10 (dez) anos,
em total desacordo com as normas constitucionais, especialmente ao que dispõe o artigo 37, IX, da Carta Política de 1988 (Recibos de pagamentos, Contratos de Trabalhos e holerites – Ids 30683047 a 30683052).

Evidente, portanto, que a hipótese dos autos retrata a celebração de sucessivos contratos por prazo determinado, por longo período, sem que efetivamente fosse demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, incorrendo em nulidade, por ofensa sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

Como regra, a nulidade é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes, a exemplo, no caso concreto, do direito a verbas rescisórias decorrentes da avença.

No entanto, mesmo em se tratando de contrato nulo, o servidor contratado faz jus ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado e não prescrito, conforme estabelece o artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, veja-se:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. g.n.

Sobre o tema esta Casa também já decidiu o seguinte:

“
APELAÇÃO —
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
—
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL

INTERESSE PÚBLICO
—
NULIDADE
—
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
—
INCIDÊNCIA
.

A nulidade do contrato TEMPORÁRIO acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
Recurso provido. (N.U 0004502-64.2012.8.11.0006, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) g.n.

Assim, reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre o autor e Administração Pública, não restam dúvidas de que aquele possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, não podendo ser acolhidas as teses arguidas pelo apelante nas razões recursais, eis que em descompasso com a legislação e o entendimento jurisprudencial pátrio, em especial da Suprema Corte.

Como se vê, as razões dos apelos foram devidamente analisadas, sendo desnecessária a sua reanálise em remessa necessária, merecendo a sentença ser retificada somente em parte, nos moldes que passo a expor.

Ocorre que, em se tratando de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual da verba honorária deve ser feita quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, no que tange aos índices de juros moratórios e de correção monetária, também devem ser afastados aqueles apontados na sentença recorrida, a fim de serem aplicados os consignados no Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto e, de ofício,
retifico em parte

a sentença
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados no momento da liquidação deste ato judicial e que a aplicação dos juros moratórios e da correção monetária obedeça aos termos do Tema n o 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020